Tribunal: TJDFT
Processo: 0740320-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740320-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: NELZI MARQUES DA SILVA, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID no 65434484. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator